Tribunal: TJES
Processo: 0003446-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003446-33.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAC DIAS DE OLIVEIRA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISO
I,
DO CÓDIGO PENAL -
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, aliada aos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares que atuaram na diligência policial, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Recursos conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003446-33.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAC DIAS DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ISAC DIAS DE OLIVEIRA RAMOS
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 19 de março de 2021, o acusado foi detido após ter subtraido para si, mediante rompimento de obstáculo, o valor de R$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos), 01 (uma) televisão da marca Samsung, 46 (quarenta e seis) unidades de cartões telefônicos, 44 (quarenta e quatro) isqueiros, 22 (vinte e duas) unidades de prestobarba, 02 (duas) caixas de Bala Halls e 01 (uma) caixa de chocolate da Nestle, tudo pertencente ao estabelecimento comercial "Padaria Aliança".

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 19/23, auto de apreensão de fls. 08, e auto de entrega de fls. 13

O acusado permaneceu revel, tendo sido decretada a sua revelia (fls. 58).

Na esfera judicial, o policial militar Alexander Oliveira Carvalho, disse:

“
(...) que passaram na avenida e viram uma porta de vidro da padaria entreaberta; que um indivíduo correu com uma TV nas costas enrolada em um pano e estava com uma mochila nas costas e foi alcançado numa outra rua sem saída; que na mochila tinha coisas da padaria, como cartões de recarga e um pote com moedas, balas e chocolates (...)
que o local onde ficava a TV na padaria estava sem a TV que o número do celular do dono é o mesmo da padaria e ligaram para ele.“

A vítima João Antonio de Almeida, ao ser ouvido, destacou:

“
(...
) q
ue olhou pelo videomonitoramento e viu que estavam acontecendo os fatos e se dirigiu para o local; que tem o telefone do depoente na placa em frente a padaria, então os policiais ligaram; que viu a imagem da viatura na rua em frente a padaria, pois poderia ser um golpe, e constatou que eram realmente policiais que estavam ligando; que mora em Vitória e foi até a padaria; que existem câmeras no interior da padaria e na parte de fora; que não se recorda se pegou as imagens na época; que assistiu uma pessoa forçando a porta da padaria, entrando no estabelecimento e tirando um televisor, tirando pertences e dinheiro do caixa, balas, miudezas que ficam próximas ao caixa, levou bastante coisa; que quando chegou encontrou com os policiais; que o réu estava circulando com o televisor pelo bairro e foi abordado pelos policiais e levado até a padaria
(...)
que reconheceu a televisão como sendo da padaria; que foi recuperado dinheiro, bombonieres, cartões de recarga de celular, tudo o que foi furtado foi recuperado; que a porta da padaria foi danificada, sendo a porta arrombada, pois o acusado forçou, provavelmente com algum material, pois era uma a porta que não tinha muita resistência; que chegou a danificar a fechadura e teve que trocar
(...)
que pelo o que viu na viatura, a pessoa tinha a mesma compleição física da pessoa vista nas imagens de videomonitoramento”.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, e também demonstrado claramente a incidência das qualificadoras, eis que praticado o crime mediante rompimento de obstáculo, sendo descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

“
(...
)
1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
(...)
(TJDF; APR 07011.49-68.2021.8.07.0006; Ac. 160.1933; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 04/08/2022; Publ. PJe 26/08/2022).

À mesma conclusão chegou à douta Procuradoria de Justiça ao concluir que
“
c
om base no vasto acervo probatório alhures esposado, ficou devidamente demonstrado que o recorrente praticou o crime de furto narrado na peça acusatória, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.